Tribunal: TJSP
Processo: 1501632-32.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – IPTU, Taxa de Conservação e Taxa de Limpeza - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva frente ao falecimento do executado antes do ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§

Ementa:
Apelação - Execução fiscal – IPTU, Taxa de Conservação e Taxa de Limpeza - Sentença que extinguiu o processo reconhecendo a ilegitimidade passiva frente ao falecimento do executado antes do ajuizamento da ação - Ilegitimidade passiva ad causam reconhecida – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Nulidade da CDA em decorrência do não preenchimento dos requisitos legais (art. 202 do CTN e art. 2.o, §§ 5.o e 6.o da Lei n.o 6.830/1980) – Sentença mantida - Recurso desprovido.